Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-94.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. PARÂMETRO DE AUMENTO DA PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EM 1/4. CÁLCULO DOS DIAS-MULTA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de falsidade ideológica, tendo a matéria sido decidida na sentença, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.
2. A consumação do crime de furto não exige que o agente tenha a posse mansa e pacífica do bem, bastando que haja inversão da posse, ainda que por breve período de tempo e seguida de perseguição do autor (Tema 934/STJ: teoria da amotio ou apprehensio rei).
3. Não se reconhece a participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do CP, quando a coautora do crime participou de forma efetiva e eficaz para o sucesso da empreitada criminosa, em comunhão de vontades e divisão de tarefas.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, o c. STJ admite que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável.
5. Na segunda fase da dosimetria, a multirreincidência pode justificar a exasperação da sanção acima do patamar de 1/6 (um sexto), mostrando-se razoável o aumento em 1/4 (um quarto) da pena-base diante de tal particularidade.
6. O cálculo dos dias-multa é realizado seguindo os mesmos parâmetros adotados para a pena privativa de liberdade.
7. O regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração não apenas o quantum da pena corporal fixada, mas também a reincidência do agente, conforme preceitua o art. 33 do CP.
8. Inaplicável a substituição da sanção corporal por restritivas de direito, nos termos do art. 44, § 3o do CP, em razão da reincidência pela prática do mesmo delito.
9. Recurso conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.